Tribunal: STF
Processo: AI 789139
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 954/2003 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA REGULADA POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.  DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual 954/2003). Súmula 280 do STF, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Precedentes: AI 661.559-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.04.2009; AI 669.223-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 21.08.2009; RE 629.780, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje de 02.12.2010. 



    2. A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, visto situar-se no âmbito infraconstitucional. Precedentes: AI n. 135.632-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1ª Turma, DJ de 03/09/99 e AI n. 551.002-AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 16.12.05. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Mandado de segurança impetrado por servidores aposentados, postulando a cessação do desconto mensal sobre seus proventos da contribuição previdenciária de 11%, efetuada por força da Lei Complementar nº 954/2003. 



    Contribuição previdenciária Lei Complementar nº 954/2003 Legalidade do desconto reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 3105 Exegese do artigo 28, parágrafo único único, da Lei nº 9.868/99 (LADIN) Manutenção da sentença nesse ponto. 



    Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo desconexa com a R. Sentença apelada Não conhecimento do recurso. 



    Limites de isenção da contribuição previdenciária corrigidos pelo MM. Juízo a quo - Sentença extra petita - Redução aos termos do pedido, com anulação da parte em que proferida decisão extra petita - Recurso oficial provido. 



    Nega-se provimento ao recurso dos impetrantes, não se conhece do recurso da Fazenda do Estado de São Paulo e dá-se provimento ao recurso oficial 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.